Tribunal: TJES
Processo: 0000585-71.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-71.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIVALDO FLORINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000585-71.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVALDO FLORINDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARILZA MARQUES DE AGUSTINI
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
55, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

BIS IN IDEM.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONFISSÃO NA FORMA QUALIFICADA. PRECEDENTES STJ.
4.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
.
É firme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa.
2.
Prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
. (AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.). Deve ser reconhecida a atenuante da confissão

espontânea, ainda que tenha ocorrido de forma qualificada.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000585-71.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVALDO FLORINDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARILZA MARQUES DE AGUSTINI
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EDIVALDO FLORINDO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, requer a defesa o afastamento do aumento de pena-base por maus antecedentes, diante da ocorrência de bis in idem na negativa valoração simultânea da reincidência e antecedentes criminais. Não somente, pleiteia pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise dos pedidos defensivos.

Requer a defesa, inicialmente, o reconhecimento do
bis in idem
sustentado, ante a valoração simultânea da reincidência e maus antecedentes criminais do acusado.

Contudo, sem razão.

É firme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Nesse sentido:

[...]
1. Inviável a redução da pena-base fixada quando essa se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos constantes nos autos. Ressalta-se que, “havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência” (STJ; AgRg-HC 783.786; Proc. 2022/0358905-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).
[...] 4. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa.
(TJES, Apelação Criminal n°
0000358-30.2023.8.08.0011;
Relator: Desembargador Eder Pontes da Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 16/10/2023)

Quanto a pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo assistir razão ao apelante.

Isso porque, prevalece entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
.
(AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023)

Tenho, portanto, que deve ser reconhecida a referida circunstância atenuante, ainda que tenha ocorrido de forma qualificada.

No entanto, tendo em vista o teor das declarações prestadas, uma vez que o apelante confirmou os fatos, mas justificou que subtraiu o pássaro pois estava sob efeito de drogas, faz jus à incidência de patamar inferior ao de 1/6 para diminuição da pena, sendo a fração de 1/9 adequada e proporcional à espécie. Nesse sentido:

2. No caso, foram utilizadas três condenações anteriores para justificar o aumento em virtude da reincidência do agravante, na segunda etapa do cálculo, na fração de 1/3. Lado outro, foi utilizado patamar inferior a 1/6 em virtude da confissão parcial realizada, já que o agravante confessou o ingresso no local, contudo afirmou não ter intenção de furtar bens, não tendo a confissão servido de fundamento para a formação do convencimento do julgador. Assim, devidamente justificadas as frações escolhidas, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade aptas a permitir a alteração do cálculo dosimétrico pela via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 768.708/SC, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

Diante do exposto, passo à nova dosimetria.

Mantenho inalterada a
pena-base fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, a qual aplico a fração de 1/9, e mantida a agravante da reincidência, na fração de 1/3 ante a multirreincidência, razão pela qual
fixo
a pena
intermediária
no patamar de
0
1
(
um
) ano,
0
7
(
sete
) meses e
16
(
dezesseis
) dias de reclusão
e o pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço),
tornando definitiva a pena de 0
2
(
dois
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
01
(
um
) dia de reclusão
e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Mantenho intacta a r. sentença condenatória nos seus demais termos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para reconhecer a confissão espontânea do acusado, mantendo-se inalterada a r. sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.